Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. REQUERIMENTO APOS O PRAZO DEFINIDO PELO CTB (ART. 257, §7o). PRESUNÇÃO RELAIVA DE AUTORIA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A análise da peça recursal em confronto com os argumentos elencados na contestação permite apurar que não ocorreu a alegada inovação recursal suscitada pelos autores em contrarrazões, uma vez que os fundamentos ora apresentados também foram abordados perante o juízo de origem. Preliminar rejeitada.
2. No caso, há indícios que a transferência de pontuação foi pleiteada após o 1o autor tomar ciência do risco de abertura de processo de cassação do direito de dirigir, pois as infrações ocorreram quando o primeiro autor estava com a sua CNH suspensa (conforme ressaltado pelo Relator).
3. O Judiciário não pode ser utilizado como forma de evitar a aplicação da lei ao infrator contumaz, evitando o processo de cassação do direito de dirigir. A finalidade da lei é garantir a segurança no trânsito e preservar o bem da sociedade como um todo.
4. Após os 15 dias de prazo do §7o do art. 257 do CTB, há uma presunção relativa de que o condutor principal ou proprietário do veículo foi o responsável pela infração. Portanto, caberia ao proprietário ilidir essa presunção relativa e apresentar prova idônea de quem teria sido o responsável pela infração.
5. Na hipótese em comento, o autor, proprietário do veículo, não apresentou qualquer justificativa plausível para a demora demasiada na indicação do infrator (depois de um ano do prazo), e, não havendo provas de que a 2a autora foi efetivamente quem cometeu as infrações, entendo que merece acolhimento o recurso do DETRAN.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar rejeitada. Isento de custas. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.